Tribunal: TJSP
Processo: 2171001-58.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Impetração contra ato consistente em decisão de processo administrativo disciplinar que impôs, ao impetrante, que é aposentado do cargo de Escrivão de Polícia, a pena de cassação da aposentadoria. Denegação do "writ" de modo exauriente, inexistentes omissões, obscuridades ou contradições. Não enquadramento da hipótese à de "confisco alargado" devidamente justificado, bem

Ementa:

MANDADO DE SEGURANÇA. Impetração contra ato consistente em decisão de processo administrativo disciplinar que impôs, ao impetrante, que é aposentado do cargo de Escrivão de Polícia, a pena de cassação da aposentadoria. Denegação do "writ" de modo exauriente, inexistentes omissões, obscuridades ou contradições. Não enquadramento da hipótese à de "confisco alargado" devidamente justificado, bem como a ocorrência de efetivo contraditório e respeito à ampla defesa. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Registro: 2020.0000409189
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2171001-58.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante LUIS LOURENÇO LEONELLO, é embargado GOVERNADOR DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "REJEITARAM OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), MOREIRA VIEGAS, ADEMIR
BENEDITO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE
AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA
RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO
CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI,
CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, BERETTA DA SILVEIRA,
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, ELCIO
TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO E
CLAUDIO GODOY.
São Paulo, 4 de junho de 2020.
SOARES LEVADA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
EMBARGOS DECLARAÇÃO no 2171001-58.2019.8.26.0000/50000
ÓRGÃO ESPECIAL
EMBARGANTE: LUIS LOURENÇO LEONELLO
EMBARGADO: GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO
V O T O No 40175
MANDADO DE SEGURANÇA. Impetração contra ato
consistente em decisão de processo administrativo
disciplinar que impôs, ao impetrante, que é aposentado
do cargo de Escrivão de Polícia, a pena de cassação da
aposentadoria. Denegação do “writ” de modo exauriente,
inexistentes omissões, obscuridades ou contradições.
Não enquadramento da hipótese à de “confisco alargado”
devidamente justificado, bem como a ocorrência de
efetivo contraditório e respeito à ampla defesa.
Embargos rejeitados.
1. O impetrante de mandado de segurança
denegado, por maioria de votos, opõe embargos declaratórios
reafirmando ter havido “confisco alargado” na cassação administrativa da
aposentadoria do impetrante, bem como ofensa aos princípios do
contraditório e da ampla defesa. Pleiteia a concessão da segurança ou a
suspensão dos efeitos da cassação até o julgamento final da ação penal
em curso contra o impetrante.

É o relatório.
Fundamento e decido.
2. Os embargos declaratórios são infringentes, sem
que haja razões para alteração do julgado em seu mérito. O não
enquadramento da hipótese ao conceito de “confisco alargado” foi
repetida e exaustivamente analisado no voto condutor acolhido pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
douta maioria, bem como a ocorrência regular de efetivo contraditório e
de respeito à ampla defesa, ao contrário do alegado pelo Embargante.
Inexistindo omissões, obscuridades ou contradições
no julgado na verdade, nem sequer são alegadas -, os embargos não
se subsumem às hipóteses do artigo 1.022 e seus incisos do CPC e, não
se caracterizando ainda a situação jurídica prevista no § 2o do artigo
1.023, devem ser rejeitados. É como voto.
3. Pelo exposto, rejeitam-se os embargos.
SOARES LEVADA
Desembargador Relator